Tribunal: TJSP
Processo: 2092253-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31260

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Mero inconformismo com o v. acórdão que reconheceu, por unanimidade, a decadência do direito à rescisão da sentença. Caráter meramente infringente.

Embargos rejeitados.